Tribunal: TJES
Processo: 0003293-28.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003293-28.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONIVAO KLEM DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas,
a versão do réu quanto a ser mero usuário
é bastante contraditória e
encontra-se isolada nos autos.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

3. E
xistindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria quanto a
porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003293-28.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONIVAO KLEM DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KARINA ROCHA DA SILVA - ES18707-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RONIVÃO KLEM DA CONCEIÇÃO
em face

d
a Sentença
de f
ls.
91/96
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal d
e Viana
/ES, que o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (
artigo
33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI
da Lei
nº
11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e 300 (trezentos) dias-multa
,
em regime inicial aberto
.

N
arra a denúncia,
em síntese, que no dia
03 de dezembro de 2020, em Viana, após denúncia anônima de tráfico, policiais militares abordaram o réu e uma menor, apreendendo 1 (uma) bucha de maconha e 08 (oito) pedras de crack,
além de R$43,00 (quarenta e três reais)
.

Pleiteia a Defensoria Pública,
a
absolvição
por
insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer
a desclassificação a desclassificação para posse destinad
a
ao consumo próprio
(art
igo
28 da Lei de Tóxicos
)
,
porém, não lhe assiste razão, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão (fl. 11 do IP em anexo)
e
laudos toxicológicos definitivo (fl.
34 da ação penal
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em juízo.

C
onfirmaram ter
em

recebido denúncia de moradores a respeito do tráfico de drogas realizado por um casal e, chegando ao local, flagraram o réu e a menor, com as mesmas características informadas pelo popular, apreendendo com ele
uma
bucha
de maconha,
oito
pedras de crack
e quantia em dinheiro
.

Além disso, a
menor,
em juízo,
confirmou que estava junto com o réu no local, há algumas horas, vendendo drogas,
negando que
lá
estivessem apenas para comprar entorpecentes.

Ressalto
que,
de acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

S
enão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas,
a versão do réu quanto a ser mero usuário
é bastante contraditória e
encontra-se isolada nos autos.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria quanto a
porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

Por fim, n
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais
à
patron
a
dativ
a
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.